Tribunal: TCU
Processo: 005.708/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com o arts. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal a aposentadoria de Maria Aparecida Honorio Tolentino, concedendo o registro ao ato correspondente; 9.2. ordenar à Sefip que corrija o fundamento legal da aposentadoria da interessada no ato com número de controle 10360603-04-2013-000200-5, conforme a Portaria 1.436, de 30/10/2012, publicada no Diário Oficial da União de 31/10/2012 (peça 7); 9.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde.